Tribunal: TJSP
Processo: 2030190-14.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL FOI REJEITADA IMPUGNAÇÃO APRESENTADA PELA AGRAVANTE – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – PEDIDO DIRECIONADO AO RECONHECIMENTO DE IMPENHORABILIDADE DA QUANTIA MANTIDA EM CONTA CORRENTE, ESTA DA ORDEM DE R$ 18.110,82 – VALORES MANTIDOS PELA DEVEDORA QUE INTEGRAM SUA ESFERA DE DISPONIBILIDADE - VALORES QUE NÃO CONTAM COM A

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL FOI REJEITADA IMPUGNAÇÃO APRESENTADA PELA AGRAVANTE – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – PEDIDO DIRECIONADO AO RECONHECIMENTO DE IMPENHORABILIDADE DA QUANTIA MANTIDA EM CONTA CORRENTE, ESTA DA ORDEM DE R$ 18.110,82 – VALORES MANTIDOS PELA DEVEDORA QUE INTEGRAM SUA ESFERA DE DISPONIBILIDADE - VALORES QUE NÃO CONTAM COM A PROTEÇÃO RELATIVA A IMPENHORABILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000688376
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2030190-14.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante JUDIT
MIRIAN PRZESTRZELENIEC HOFFMAN DE SCHEINIK, é agravado BANCO
BRADESCO S/A.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente sem voto), MIGUEL PETRONI NETO E MAURO CONTI
MACHADO.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
SIMÕES DE VERGUEIRO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2030190-14.2020.8.26.0000
2
VOTO No: 42145
AGRV.No: 2030190-14.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGTES. : JUDIT MIRIAN PRZESTRZELENIEC HOFFMAN DE SCHEINIK
AGDO. : BANCO BRADESCO S/A
JUIZ : MELISSA BERTOLUCCI
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA
R.
DECISÃO
PELA
QUAL
FOI
REJEITADA
IMPUGNAÇÃO APRESENTADA PELA AGRAVANTE
ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE
REFORMA

PEDIDO
DIRECIONADO
AO
RECONHECIMENTO DE IMPENHORABILIDADE DA
QUANTIA MANTIDA EM CONTA CORRENTE, ESTA
DA ORDEM DE R$ 18.110,82 VALORES MANTIDOS
PELA DEVEDORA QUE INTEGRAM SUA ESFERA DE
DISPONIBILIDADE - VALORES QUE NÃO CONTAM
COM
A
PROTEÇÃO
RELATIVA
A
IMPENHORABILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO.
Tratam os autos de Agravo de Instrumento interposto por
JUDIT MIRIAN PRZESTRZELENIEC HOFFMAN DE SCHEINIK, tirado contra
R. Decisão que vem encartada a fls. 168/170, conforme proferida nos autos da
Ação de Execução que lhe foi proposta por BANCO BRADESCO S/A, pela
qual foi rejeitada impugnação por ela apresentada, de sorte a manter a
penhora incidente sobre quantia que tem depositada em conta corrente, esta
da ordem de R$ 18.110,82 (dezoito mil cento e dez reais e oitenta e dois
centavos).
Inconformada com os termos da R. Decisão proferida, dela
recorre a ocupante do polo passivo da demanda satisfativa, assim procedendo
na busca de ter por modificado o posicionamento adotado em 1o Grau de
Jurisdição, sustentando para tanto aspecto relativo a impenhorabilidade da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2030190-14.2020.8.26.0000
3
quantia mantida em conta corrente, esta da ordem de R$ 18.110,82, uma vez
que se mostra inferior a 40 (quarenta) salários mínimos, assim salientando que
o C. STJ já se posicionou no sentido de que tal quantia mantida em depósito,
se coloca como impenhorável, ainda que depositada em conta corrente, sendo
certo ainda que tais valores são destinados a subsistência da agravante,
porque utilizados para o custeio de despesas relacionados a tratamento
médico, circunstância esta que se mostra suficiente para implicar no imediato
levantamento da constrição judicial em questão, daí o porquê de pedir pelo
necessário acolhimento de seus reclamos, de sorte a obter a plena e integral
modificação da R. Decisão hostilizada.
Processado o recurso, foram na sequência dispensadas
informações, sendo certo que a casa de valores agravada, conforme dá conta
a fls. 27/29, apresentou a devida contraminuta, vindo então os autos a este
Relator, de sorte a se promover a reapreciação da matéria já debatida junto ao
1o Grau de Jurisdição.
É o relatório.
O inconformismo que impulsiona a agravante está fadado
ao mais absoluto insucesso, uma vez que o entendimento que foi adotado pelo
Juízo, o que se deu por força da R. Decisão indevidamente atacada, se
mostrou plenamente adequado no trato da questão como submetida a
reapreciação por parte desta E. Corte.
Conforme se verifica dos autos, notadamente de fls. 01/07
dos autos principais, buscou a casa de valores agravada a recuperação da
quantia de R$ 172.923,64, esta representada por Cédula de Crédito Bancário,
e que deveria ser adimplida pela inconformada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2030190-14.2020.8.26.0000
4
Em sendo assim, e diante do inadimplemento da
obrigação, requereu o banco recorrido a efetiva constrição judicial de valores
mantidos em conta bancária, momento em que promoveu o Juízo a penhora
que, conforme indicado a fls. 58 dos autos, resultou parcialmente positiva, uma
vez que foi então bloqueada a quantia de R$ 18.110,82.
Diante do quanto exposto, e ao contrário do que tentou
fazer crer a inconformada, inexistem quaisquer motivos suficientemente
capazes para que se promova ao levantamento da constrição judicial que foi
determinada em 1o Grau de Jurisdição, uma vez que não resultou
caracterizada a hipótese de impenhorabilidade pela qual se bate a agravante.
Melhor examinando a questão como debatida nos autos,
se apura que a quantia bloqueada não corresponde a saldo de caderneta de
poupança, limitada a 40 (quarenta) salários mínimos, mas propriamente a
valores mantidos em conta corrente, circunstância esta que afasta a proteção
prevista pelo artigo 833, do CPC de 2015, este que deve ser interpretado
restritivamente.
Nesse sentido, aliás, cabe transcrever V. Decisão
proferida pela 21a Câmara de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo, colhida quando do julgamento do Recurso de Agravo
de Instrumento no 2114374-34.2019.8.26.0000, este que foi relatado pelo
Desembargador Itamar Gaino, conforme julgamento ocorrido em 11/09/2019,
cuja ementa agora transcrevo:
“Penhora - Contas correntes - Quantias inferiores a
quarenta
salários
mínimos.
Descabe
acolher
alegação
de
impenhorabilidade de quantias inferiores a quarenta salários mínimos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2030190-14.2020.8.26.0000
5
localizadas em contas correntes, se inexistente demonstração de que se
cuidam das únicas importâncias destinadas a garantir um mínimo
existencial. Recurso não provido.”
Não bastassem tais elementos, importante observar ainda
que o precedente indicado pela inconformada, este correspondente ao
julgamento do Recurso Especial 1230060/PR, conforme proferido pela 2a
Turma do Colendo Superior Tribunal de Justiça, e que foi relatado pela
Ministra Maria Isabel Gallotti, não corresponde as mesmas circunstâncias
fáticas do caso em análise, o que permite a aplicação da denominada técnica
da distinção (“distinguishing”), conforme prevista pelo artigo 489, §1o, inciso VI,
do CPC de 2015, uma vez que foi reconhecida a impenhorabilidade de quantia
inferior a 40 (quarenta) salários mínimos, desde que destinada a formação de
fundo de reserva, o que sequer resultou verdadeiramente demonstrado nos
autos pela inconformada.
Por fim, de rigor destacar que os documentos carreados
pela recorrente (fls. 69/124) não se mostraram suficientes para comprovar que
os valores penhorados seriam destinados, única e exclusivamente a sua
subsistência, mais precisamente ao custeio de tratamento médico. Nesse
sentido, forçoso reconhecer que a recorrente não juntou aos autos
comprovante de rendimentos, extratos bancários, bem como outros elementos
que dessem conta do quanto alegado, sendo certo que do conjunto encartado
ao todo processado permitido concluir, apenas e tão somente, que a
importância em questão já integrava a esfera de disponibilidade da devedora,
motivo pelo qual, portanto, não conta com a pretendida proteção relativa a
impenhorabilidade, devendo portanto ser mantida, e sem restrições, a penhora
incidente sobre valores localizados em conta corrente por ela mantida.
Portanto, diante das colocações lançadas, e do natural

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2030190-14.2020.8.26.0000
6
manuseio dos autos, de rigor concluir que o Recurso como intentado não
esteja a merecer acolhida por parte desta Turma Julgadora, pois de maneira
plenamente adequada apreciou o Juízo a questão como submetida a sua
apreciação no feito, daí porque deve ser mantida sem retoques, para tanto
observados os limites em que proferida R. Decisão questionada.
Pelo exposto, nega-se provimento ao recurso, o que se dá
nos exatos limites do Voto.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator